Tribunal: TJDFT
Processo: 0726228-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. SOLICITAÇÃO RECENTE. DEVER DE AGUARDAR FILA DE PRIORIDADE CLÍNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural para determinar ao réu que forneça à parte autora o tratamento em Consulta em Ortopedia – Joelho, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Em seu recurso, a recorrente requer seja o Distrito Federal condenado a oferecer à parte autora, no prazo máximo de 10 dias, CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO, nos termos da prescrição médica, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão de justiça gratuita. Foram apresentadas contrarrazões (ID 48156793. Parecer do Ministério Público (ID 48517492).

III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

IV. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

V. No caso em análise, verifica-se que a solicitação do autor foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde no dia 16/05/2023 e que no mesmo dia a presente ação foi proposta pela Defensoria Pública. A solicitação do autor foi classificada Amarela – Urgência e, apesar do relatório médico indicar que o autor sofre de dores intensas e incapacidade laboral, a demora superior a 30 dias para o início do tratamento não compromete a sua segurança e eficácia e não há risco de morte para o paciente (ID 48156782).

VI. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, em atenção às informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela. Com efeito, a solicitação de consulta pelo requerente não ultrapassou o prazo previsto no referido enunciado do CNJ e não há informações nos autos de piora no estado clínico do autor que autorizem a antecipação de seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar a fila de prioridade clínica da rede pública de saúde.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.